Tribunal: TJDFT
Processo: 0750195-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO EM CONSTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. TERCEIRO DE BOA-FÉ SEM TOTAL DISCERNIMENTO. BEM ADQUIRIDO COM RECURSOS LÍCITOS. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE.
1. Ao juízo revisional é dado desconstituir a entrega da prestação jurisdicional contra julgados que tenham sido contrários à evidência dos autos, nos termos do inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal.
2. Em que pese a legislação preveja o perdimento do bem apreendido em contexto de tráfico de drogas, o Código Penal, no art. 91, inciso II, ressalva o direito do terceiro de boa-fé.
3. No caso dos autos, o avô do sentenciado era portador de Alzheimer no tempo dos fatos e emprestava o veículo para o neto transportar membros da família. Não há provas de que o proprietário do veículo soubesse da prática criminosa, tampouco que tenha aquiescido com a traficância. Comprovou-se, ademais, que o veículo fora adquirido com os proventos do idoso, de modo que a restituição é medida que se impõe.
4. Revisão Criminal admitida e julgada procedente.